Tribunal: TJSP
Processo: 1061740-95.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de regresso - Hipótese em que era possível o julgamento antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão do lapso temporal decorrido desde a data dos fatos – Falta de interesse de

Ementa:
PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de regresso - Hipótese em que era possível o julgamento antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão do lapso temporal decorrido desde a data dos fatos – Falta de interesse de agir – A formulação de requerimento de ressarcimento na esfera administrativa, conforme Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é imprescindível para configurar o interesse de agir – Ausência de esgotamento da via administrativa que não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário – Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – PRELIMINARES AFASTADAS.

AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica – Sentença de procedência em relação a três segurados da autora, e de extinção, sem resolução de mérito, em relação a uma segurada, em razão da falta de comprovação de pagamento da indenização securitária – Insurgência de ambas as partes – Prescrição quinquenal - Paga a indenização pela seguradora, esta se sub-roga nos direitos dos consumidores, inclusive quanto ao prazo prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC – Não ocorrência de prescrição - Alegação de que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a suposta falha na prestação dos serviços da requerida - Descabimento - Hipótese em que a autora acostou aos autos documentos que demonstram a causa dos danos nos equipamentos dos segurados - Ré que não demonstrou a segurança de seu sistema - Descarga elétrica que configura evento previsível e que faz parte do risco da atividade desempenhada pela concessionária, equiparando-se ao fortuito interno – Dever de ressarcir constatado em relação a três segurados da autora – Não comprovado o pagamento da indenização à outra segurada – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.